Tribunal: TJBA
Processo: 8000183-76.2024.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000183-76.2024.8.05.0065

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: RENALDO CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JUSELIA DOS SANTOS BATISTA, JAISSARA DE SANTANA SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX A TERCEIRO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra sentença que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, sob fundamento de responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha de segurança que permitiu fraude eletrônica, afastando a mora do consumidor e suspendendo a ordem de apreensão. A sentença também condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraude praticada por terceiro, que levou o consumidor a efetuar pagamento via Pix a pessoa estranha à relação contratual, e se há caracterização de inadimplemento contratual apto a justificar a busca e apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme previsto no art. 14 do CDC, sendo reconhecida a falha na segurança das informações contratuais, utilizada por fraudador para induzir o consumidor ao pagamento indevido.

4. Restou comprovado nos autos que o pagamento foi realizado de boa-fé, mediante uso de dados sensíveis do contrato, sem qualquer indício de culpa ou dolo do devedor.

5. A jurisprudência dominante reconhece que, em tais casos, não se configura mora nem inadimplemento contratual, o que impede a busca e apreensão do bem.

6. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A quitação de dívida contratual realizada de boa-fé pelo consumidor, ainda que por meio de canal fraudulento, afasta a caracterização de mora e o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2. A instituição financeira responde objetivamente por falhas na segurança de seus sistemas que permitam fraudes com uso de dados contratuais sensíveis."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; TJ-BA, AI 8047623-69.2024.8.05.0000; TJ-BA, AI 8067884-55.2024.8.05.0000; TJ-BA, Ap. 8050857-90.2023.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000183-76.2024.8.05.0065, em que figuram como parte recorrente
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
e parte recorrida
RENALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A2